Tribunal: TJSP
Processo: 2248267-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENHORA – Salário – Honorários de advogado – Inadmissibilidade – Verba que não tem natureza de prestação alimentícia – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1815055/SP – Possibilidade, todavia, de penhora de parte da remuneração, tendo em vista que ambas as verbas possuem natureza alimentar, conforme ressalvado expressamente no v. acórdão do C. STJ – Constrição

Ementa:
PENHORA – Salário – Honorários de advogado – Inadmissibilidade – Verba que não tem natureza de prestação alimentícia – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1815055/SP – Possibilidade, todavia, de penhora de parte da remuneração, tendo em vista que ambas as verbas possuem natureza alimentar, conforme ressalvado expressamente no v. acórdão do C. STJ – Constrição fixada razoavelmente em 10%, sem demonstração de comprometimento da subsistência de executado - Decisão mantida - Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248267-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS
ALBERTO
RAVANELLI,
é
agravado
AMPLACON
IMPERMEABILIZAÇÕES E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248267-87.2020.8.26.0000 -Voto no 43502
2
VOTO No: 43502
AGRV.No: 2248267-87.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 10a VC
AGTE. : CARLOS ALBERTO RAVANELLI
AGDA. : AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

PENHORA
Salário
Honorários de advogado

Inadmissibilidade
Verba que não tem natureza de
prestação alimentícia
Entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1815055/SP

Possibilidade, todavia, de penhora de parte da remuneração,
tendo em vista que ambas as verbas possuem natureza
alimentar, conforme ressalvado expressamente no v.
acórdão do C. STJ Constrição fixada razoavelmente em
10%,
sem
demonstração
de
comprometimento
da
subsistência de executado - Decisão mantida - Agravo de
instrumento improvido.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Bucci que, em autos de cumprimento de
julgado, rejeitou impugnação à penhora de percentual de salário para pagamento de
honorários de advogado.
Sustenta o agravante que a penhora de salário é inadmissível,
ainda que para pagamento de honorários de advogado, na linha do entendimento
fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.815.055/SP e que já há outras
penhoras incidindo sobre seu salário.
Foi concedido efeito suspensivo apenas para que não se
levantem os valores depositados nos autos.
A agravada, em resposta, bate-se pela manutenção do
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Embora tenha este signatário adotado posição distinta,
seguindo firme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 706331/PR,
AgInt no AREsp 1473266/SP, AgInt no AREsp 1486968/SP, AgInt no REsp
1790619/SP), a verdade é que, como apontado pelo agravante, aquela C. Corte, em
Corte Especial, recentemente reviu tal solução e decidiu que “as exceções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248267-87.2020.8.26.0000 -Voto no 43502
3
destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens
descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei
8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários
advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza
alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos
os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos,
engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias” (REsp 1815055/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe
26/08/2020).
Isto significa que não mais é possível a penhora de salário ou
outra forma de remuneração do devedor para pagamento de honorários de advogado
com fundamento na exceção estabelecida no § 2o do art. 833 do Cód. de Proc. Civil.
Por outro lado, nesse mesmo v. acórdão, no voto da Relatora
MIN. NANCY ANDRIGHI, decidiu-se que, “na interpretação da própria regra
geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de
salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte
Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018)”.
Mais
ainda,
“estando
contrapostos
dois
interesses
vinculados igualmente a verbas de natureza alimentar o salário do recorrido e
os honorários advocatícios do recorrente , o princípio da máxima efetividade
da execução exige que se limite, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim
de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar restrição
desarrazoada à pretensão do credor” (“idem”).
Daí porque “é possível determinar a constrição, à luz da
interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar
demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do
devedor e sua família” (“ibidem”).
No caso, tendo sido demonstrado que o agravante aufere
R$-11.756,33 (cf. demonstrativo de pagamento a fls. 271 dos autos principais)
líquidos (descontadas apenas as verbas obrigatórias), tem-se que a determinação de
penhora de 10% de tal quantia não é excessiva nem compromete sua subsistência,
tanto mais quando se constata que os honorários de advogado devidos correspondem
a pouco mais de R$-30.000,00 (trinta mil reais).
É verdade que o agravante possui outros descontos em seu
salário nomeadamente um decorrente de ação de alimentos e duas de reclamações
trabalhistas , todavia, não é menos certo que eventual excesso dessas não pode
inviabilizar o direito da agravada, tanto mais porque a presente penhora é aquela de
menor valor, como se tira do quadro apresentado a fls. 12 pelo próprio agravante.
Além disso, não é demais lembrar que, embora afirmando
excessiva a constrição, não demonstrou o agravante concretamente qual seria o seu
prejuízo, vale dizer, trouxe simples orçamento de modo a demonstrar como sua
subsistência estaria comprometida.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248267-87.2020.8.26.0000 -Voto no 43502
4
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.

IMPENHORABILIDADE

DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART.
649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.

PENHORABILIDADE
DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade
dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da
República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento
a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro
lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar
efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-
fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à
sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim
de impedir injustificadamente
a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade

daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL,
julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
Dessa maneira, fica mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator